Tribunal: STJ
Processo: 0100285-06.2018.8.20.0109
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2583004 - RN (2024/0073961-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ISRAEL ARY AZEVEDO DANTAS
ADVOGADO
: ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - RN005628
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em julgado
e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O
do Código de Processo Penal estabelece
art. 619
que os embargos de declaração podem ser opostos, no
prazo de dois dias, quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o desfecho
da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido
de que o abuso do direito de recorrer, com caráter
manifestamente protelatório, permite a certificação do
Documento eletrônico VDA52641895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: c80c2dcd-37c1-47c4-9c56-c3556c00839a

trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para
cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
19/11/2025
25/11/2025,
recurso, com determinação de certificação de trânsito em julgado, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52641895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 26/11/2025 18:43:27
Publicação no DJEN/CNJ de 01/12/2025. Código de Controle do Documento: c80c2dcd-37c1-47c4-9c56-c3556c00839a

EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2583004 - RN (2024/0073961-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ISRAEL ARY AZEVEDO DANTAS
ADVOGADO
: ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - RN005628
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO
DE
ALEGAÇÕES.
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. A parte embargante reitera a alegação de vício de
fundamentação no julgado e requer o acolhimento dos
aclaratórios para que os defeitos apontados sejam
sanados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Caráter protelatório dos embargos de declaração
sucessivamente opostos.
2.2. Determinação de certificação do trânsito em julgado
e baixa dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O
do Código de Processo Penal estabelece
art. 619
que os embargos de declaração podem ser opostos, no
prazo de dois dias, quando houver ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão na decisão
embargada.
3.2. No presente caso, os vícios de fundamentação
alegados pela parte já foram afastados em embargos
anteriores, demonstrando que a oposição de novos
aclaratórios tem apenas o intuito de protelar o desfecho
da ação penal.
3.3. A jurisprudência do STF e do STJ é clara no sentido
de que o abuso do direito de recorrer, com caráter
manifestamente protelatório, permite a certificação do
trânsito em julgado e baixa dos autos à origem para
cumprimento da sentença.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA52339247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:48
Código de Controle do Documento: 939b4a57-7ed0-44ff-acce-dc813e54c829

4.1. Embargos de declaração não conhecidos, com
determinação de certificação do trânsito em julgado e
baixa dos autos à origem.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário, assim ementado (fl. 972):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão que apreciou recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam a
alteração das conclusões nele alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão nele adotada, constatando-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito de
modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante reitera os argumentos de omissão e obscuridade no
acórdão embargado aduzidos nos embargos de declaração opostos anteriormente.
Sustenta omissão quanto à ofensa ao
III,
, da CF, pois o
art. 105,
a
acórdão embargado teria desconsiderado que a controvérsia não versa sobre
requisitos formais de cabimento, mas sobre a negativa de apreciar questão de
direito federal de grande relevância, relativa a nulidade absoluta do
reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o
do CPP.
art. 226
Alega, ainda, obscuridade na aplicação automática do Tema n. 181 do
STF, sem explicitar de que modo tal entendimento se amoldaria às peculiaridades
do caso concreto, comprometendo o pleno exercício do contraditório e da ampla
defesa.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para que os defeitos apontados
sejam sanados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52339247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:48
Código de Controle do Documento: 939b4a57-7ed0-44ff-acce-dc813e54c829

VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
2.
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão".
Os declaratórios são admitidos, também, para sanar eventual erro
material na decisão embargada.
No caso, conforme registrado no acórdão que rejeitou os primeiros
aclaratórios, a decisão que, nos termos do
I, do CPC, negou
art. 1.030,
seguimento ao recurso extraordinário foi mantida fundamentada e claramente.
Com efeito, consignou-se que o não conhecimento de recurso anterior,
de competência do Superior Tribunal de Justiça, obsta a admissibilidade do
recurso extraordinário, uma vez que qualquer alegação veiculada demandaria,
previamente, a reapreciação dos fundamentos daquela decisão, o que não se
insere na competência do Supremo Tribunal Federal.
Aduziu-se que, se as razões do recurso extraordinário se direcionam
contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do
extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, desfecho que não se modifica
quando se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu, e
que também se aplica nos casos em que se aponta ofensa ao
III, da
art. 105,
Constituição da República.
Assim, a oposição destes aclaratórios demonstra o mero propósito de
protelar o desfecho da ação penal, pois a parte apenas tenta, de forma
absolutamente inadequada, suscitar supostos vícios, expressando mera
discordância quanto ao acórdão embargado.
O STF tem entendimento firme de que o abuso do direito de recorrer,
com caráter manifestamente protelatório, ocasiona a baixa imediata dos autos
para cumprimento da sentença condenatória, independentemente da publicação
da decisão. Quanto ao ponto:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIGUIDADE, OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
REITERADA
REJEIÇÃO
DOS
ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE.
OPOSIÇÃO SUCESSIVA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRETENSÃO
DE
REDISCUSSÃO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52339247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:48
Código de Controle do Documento: 939b4a57-7ed0-44ff-acce-dc813e54c829

DESPROVIDOS.
DETERMINADA
A
CERTIFICAÇÃO
DO
TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA
IMEDIATA
DOS
AUTOS,
INDEPENDENTEMENTE
DA
PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na
sentença ou no acórdão, ambiguidade, omissão, contradição,
obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses
vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos
de declaração,
do artigo 619 do Código de Processo Penal.
ex vi
2. A oposição sucessiva de embargos de declaração para
promover, em caráter manifestamente protelatório, a rediscussão
de causa já decidida consubstancia abuso do direito de recorrer.
Precedentes: RE 898.060-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe de
AI 720.117-AgR-ED-EDv-AgR-segundo-ED-
29/05/2019;
ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de
e
22/09/2020;
ARE 1.245.701-AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli,
DJe de 17/09/2020.
3. Embargos de declaração desprovidos, com determinação de
certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata
dos autos, independentemente da publicação do acórdão.
(ARE n. 1.363.037 AgR-ED-ED, relator Ministro Luiz Fux
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
DJe de 4/7-
27/6/2022,
2022).
A jurisprudência do STJ não destoa desse posicionamento, como se
observa a seguir:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO
DO
ENTENDIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE
BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal, impede o conhecimento
art. 619
dos embargos declaratórios.
2. Ainda que na esfera penal não seja comum a fixação de multa
por litigância de má-fé, a insistência do embargante, diante das
sucessivas oposições de embargos de declaração contra o
acórdão impugnado, revela não só o exagerado inconformismo,
bem como o desrespeito ao Poder Judiciário e o seu nítido caráter
protelatório, constituindo abuso de direito.
3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça pacificou-se no
sentido de que, diante da reiterada oposição de aclaratórios
meramente protelatórios pela parte, deve ser determinada a baixa
dos autos à origem, independentemente da publicação do acórdão
recorrido e da certificação do trânsito em julgado.
4. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de
baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste
acórdão e da eventual interposição de outro recurso, certificando-
se o trânsito em julgado.
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jorge Mussi, Corte
AREsp n. 1.442.541/AC,
Especial, julgado em
DJe de
)
12/4/2022,
22/4/2022.
Documento eletrônico VDA52339247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:48
Código de Controle do Documento: 939b4a57-7ed0-44ff-acce-dc813e54c829

Ante o exposto, não conheço dos segundos embargos de declaração
3.
opostos e determino a imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos
autos, independentemente da publicação do acórdão ou de eventual interposição
de outro recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52339247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:48
Código de Controle do Documento: 939b4a57-7ed0-44ff-acce-dc813e54c829

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.583.004 / RN
Número Registro: 2024/0073961-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01002850620188200109
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ISRAEL ARY AZEVEDO DANTAS
ADVOGADO : ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - RN005628
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CORRÉU
: MARCOS AURELIO DA SILVA PONTES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ISRAEL ARY AZEVEDO DANTAS
ADVOGADO
: ANESIANO RAMOS DE OLIVEIRA - RN005628
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
TERMO
Documento eletrônico VDA52623547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:55
Código de Controle do Documento: 34165914-5ab6-404a-8573-d66e95c3c3c4

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com determinação de certificação
25/11/2025,
de trânsito em julgado, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:51:55
Código de Controle do Documento: 34165914-5ab6-404a-8573-d66e95c3c3c4